Tribunal: TCU
Processo: 015.534/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, no âmbito do Convênio 1381/2008, firmado com o Município de Araguanã/TO para execução de obras e serviços de drenagem pluvial.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Regional, inicialmente em desfavor de Noraldino Mateus Fonseca, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 1.381/2008, firmado com o Município de Araguanã/TO, cujo objeto era a " implantação de 2.527,35 m de Redes de Drenagem de Águas Pluviais na Rua dos Garimpeiros, Av. 2, Av. Tiradentes, Av. Entre Rios, Rua Rio Lontra, Rua 13, Rua 11 e Rua 17 ", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 1°, § 1°, da Lei 9.873/1999, c/c os arts. 8° e 11, da Resolução-TCU 344/2022 e do art. 169, III, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente; 9.2. comunicar a presente decisão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para as providências cabíveis a fim de evitar novas ocorrências, bem como para realização dos procedimentos de baixa da responsabilidade pelo débito apurado nos autos; 9.3. comunicar a presente decisão aos responsáveis; e 9.4. arquivar o presente processo.